Tribunal: TJMT
Processo: 1016564-79.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016564-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREGORIA DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 018.634.271-39 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO
–
SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DAS FATURAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida suspensão de energia elétrica sem que haja inadimplemento das faturas, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016564-79.2022.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

GREGÓRIA DE OLIVEIRA BASTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais nº
1016564-79.2022.8.11.0003,
ajuizada por
GREGÓRIA DE OLIVEIRA BASTOS,
que julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês desde a citação. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
analisando detidamente a sentença recorrida e os documentos acostados aos autos, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não valorou corretamente os argumentos aduzidos em defesa e desconsiderou o fato de que a falta de energia que foi restabelecida no mesmo dia com a correção das ligações”
(sic).

Argumenta que “
a situação narrada pela recorrida não é capaz de ensejar a percepção de indenização por danos morais, sobretudo porque a autora não produziu qualquer prova de que, em razão dos fatos narrados, teria suportado significativos prejuízos morais” (sic).

Assevera que “
o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da ausência de má-fé por parte da Energisa e da ausência de provas quanto à extensão do suposto dano” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente demanda, e, subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Corte, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório (Id. 195846652).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 195846656).

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 195846653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões, a
violação ao Princípio da Dialeticidade
, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo as razões de seu inconformismo, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, alegando que, não houve ato ilícito passível de indenização, o fato de suspender a energia elétrica da parte autora.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a Energisa rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GREGÓRIA DE OLIVEIRA BASTOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos orais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em suma, que no dia 21/06/2022, alguns prepostos da requerida compareceram até a sua residência para desligar a energia de sua unidade consumidora.

Afirma que não haviam contas atrasadas, de modo que pensou ter ocorrido alguma pane elétrica a qual teria gerado essa falha no fornecimento de energia elétrica em sua moradia.

Relata que ao chegar em casa, descobriu que o seu padrão havia sido desligado e encontrava-se lacrado, motivo pelo qual entrou em contato com a ré e solicitou uma visita técnica.

Diz que a equipe enviada pela requerida, ao chegar ao local, constatou que a residência da autora encontrava-se sem energia, pois os padrões da requerente e seu vizinho, estavam trocados, ou seja, o seu padrão regulava o consumo de energia de seu vizinho e o padrão de seu vizinho, regulava o consumo de energia elétrica de sua residência, de modo que a requerida suspendeu a energia da requerente equivocadamente.

Aduz que as marcações existentes nos padrões, são feitas pela própria requerida e que mesmo não possuindo débitos pendentes de pagamento a requerida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora de forma indevida, razão pela qual pugna pela indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês desde a citação.

Inconformada, a empresa de energia elétrica, ora recorrente, defende em suas razões que a situação narrada pela recorrida não é capaz de ensejar a indenização por danos morais, sobretudo porque desconsiderou o fato de que a falta de energia foi restabelecida no mesmo dia com a correção das ligações, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da suspensão no fornecimento de energia realizado no dia
21/06/2022
na unidade consumidora da parte requerente, e se esse corte de energia enseja a indenização por danos morais.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida/apelante, por ser a responsável em suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da requerente, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à requerida/apelante comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente/apelada, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a suspensão do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da parte requerente fora devida.

Pelo que se extrai dos autos, de acordo com os documentos que instruem a presente demanda, na data de
21/06/2022,
a parte requerente foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela requerida, contudo, não havia débito pendente referente à unidade consumidora

Logo, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da empresa apelante, pois a suspensão no fornecimento de energia da unidade consumidora da apelada ocorreu de forma indevida, pois não havia inadimplemento, o que configura o dever de indenizar.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral
.
(TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$8.000,00
) merece ser mantido, vez que a situação narrada na exordial, qual seja, a suspensão indevida no fornecimento demonstrou falha na prestação dos serviços, sendo o
quantum
fixado razoável, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, mantendo a sentença objurgada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024